Tribunal: TRF3
Processo: 5164328-75.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
398/1327)

5164328-75.2021.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5164328-75.2021.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: MARCO ANTONIO FALCHI

ADVOGADO do(a) APELANTE: EMERSOM GONCALVES BUENO - SP190192-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MATHEUS RICARDO BALDAN - SP155747-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. CURSO PROFISSIONALIZANTE NO SENAI. NATUREZA EDUCACIONAL DO VÍNCULO. AUSÊNCIA DE REMUNERAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 629 DO STJ.RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da parte autora, mantendo sentença que não reconheceu vínculo de natureza laboral junto ao SENAI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de diligência para complementação de informações do SENAI, de modo a reconhecer natureza laboral ao vínculo mantido durante cursos profissionalizantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor limita-se a alegar a ausência de envio de declarações completas pelo SENAI, sem apresentar indício concreto de que o vínculo educacional tenha assumido natureza laboral ou remunerada.

A menção, em e-mail, a pedido de inclusão de informações sobre alimentação ou material didático não comprova a existência de remuneração nem de relação de trabalho.

Os documentos juntados demonstram a frequência do autor a cursos profissionalizantes no SENAI, sem indicação de qualquer retribuição pecuniária, direta ou indireta.

A diligência requerida não se revela imprescindível à solução da controvérsia, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

É legítima a utilização da técnica de fundamentação por referência (per relationem), conforme o Tema 1306/STJ, especialmente quando o recurso apenas reitera fundamentos já enfrentados.

Não foram apresentados fundamentos aptos a afastar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1306, Corte Especial.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5164328-75.2021.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: MARCO ANTONIO FALCHI

ADVOGADO do(a) APELANTE: EMERSOM GONCALVES BUENO - SP190192-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MATHEUS RICARDO BALDAN - SP155747-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Agravo interno (ID 342026797) interposto em face da decisão monocrática (ID 340982774), que negou provimento à apelação da parte autora.

Em síntese, a parte autora defende que houve cerceamento de defesa e da imprescindibilidade da dilação probatória. Argumenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afirmar que o agravante apenas “alegou” ausência de declarações completas do SENAI. Outrossim, sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afirmar, de forma lacônica, que o Tema 629 do STJ seria inaplicável ao caso concreto.

Não apresentadas contrarrazões, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

As razões recursais não evidenciam desacerto no decisum singular, motivo pelo qual adoto, como razões de decidir, os fundamentos nele consignados, nos seguintes termos:

“(...)

No caso concreto, o autor limitou-se a alegar a ausência de envio de declarações completas pelo SENAI, mas não apresentou qualquer indício concreto de que o vínculo mantido com a instituição tenha extrapolado a esfera educacional para assumir natureza laboral ou remunerada.

A mera menção, no e-mail encaminhado, ao pedido de inclusão de informações sobre alimentação ou material didático não tem o condão de comprovar a existência de remuneração, tampouco de relação de trabalho (ID 199413821 - Pág. 43/44).

Dito isso, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a diligência requerida não se revela imprescindível à solução da causa.

Os documentos acostados aos autos evidenciam que o autor frequentou cursos profissionalizantes no SENAI, sem, contudo, indicar qualquer forma de retribuição pecuniária, direta ou indireta (ID 199413810 - Pág. 1; ID 199413810 - Pág. 11).

A declaração apresentada pelo SENAI, conquanto sem a qualificação completa do autor, é suficiente para atestar a natureza exclusivamente estudantil do vínculo.

Inaplicável o Tema 629 do STJ ao caso concreto.

(...)”

Cumpre registrar que a técnica da fundamentação por referência (per relationem) possui respaldo expresso na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento repetitivo (Tema 1306), fixou a tese de que a reprodução de trechos de decisão anterior é plenamente legítima como motivação judicial, desde que enfrentadas, ainda que de modo conciso, as questões relevantes suscitadas nos autos, não se exigindo a análise pormenorizada de todas as alegações ou provas.

No mesmo precedente, a Corte Especial também assentou que o § 3o do art. 1.021 do CPC não impede a utilização da técnica, especialmente quando o agravante apenas reitera fundamentos já examinados, hipótese em que se revela suficiente a remissão aos fundamentos anteriormente lançados.

Assim sendo, diante da ausência de inovação argumentativa apta a infirmar a decisão agravada, impõe-se a negativa de provimento ao agravo interno.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se, em sua integralidade, a decisão monocrática.

É o voto.

EMENTA

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. CURSO PROFISSIONALIZANTE NO SENAI. NATUREZA EDUCACIONAL DO VÍNCULO. AUSÊNCIA DE REMUNERAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 629 DO STJ.RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da parte autora, mantendo sentença que não reconheceu vínculo de natureza laboral junto ao SENAI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de diligência para complementação de informações do SENAI, de modo a reconhecer natureza laboral ao vínculo mantido durante cursos profissionalizantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor limita-se a alegar a ausência de envio de declarações completas pelo SENAI, sem apresentar indício concreto de que o vínculo educacional tenha assumido natureza laboral ou remunerada.

A menção, em e-mail, a pedido de inclusão de informações sobre alimentação ou material didático não comprova a existência de remuneração nem de relação de trabalho.

Os documentos juntados demonstram a frequência do autor a cursos profissionalizantes no SENAI, sem indicação de qualquer retribuição pecuniária, direta ou indireta.

A diligência requerida não se revela imprescindível à solução da controvérsia, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

É legítima a utilização da técnica de fundamentação por referência (per relationem), conforme o Tema 1306/STJ, especialmente quando o recurso apenas reitera fundamentos já enfrentados.

Não foram apresentados fundamentos aptos a afastar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1306, Corte Especial.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão